Tribunal: TJDFT
Processo: 0788635-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão verificada. Correção monetária. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pelo ora embargante.
1.1. Alega a embargante haver omissão no julgado acerca da correção monetária dos danos materiais. Afirma que o valor da tabela de referência utilizada para fixação do valor da indenização por danos materiais é atualizada anualmente e a incidência da correção monetária desde o efetivo prejuízo implicaria bis in idem. Pede que a correção monetária seja fixada desde o arbitramento (ID 72987533).
1.2. Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID73204584).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão acerca da correção monetária da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios merecem acolhimento, pois, embora mantido o valor da indenização por danos materiais no acórdão embargado, há omissão acerca da correção monetária.
4. A sentença está assim fundamentada: “I - CONDENAR a ré ao pagamento à parte autora do valor de R$ 1.417,00 (mil quatrocentos e dezessete reais), a título de danos materiais. O valor deverá ser corrigido monetariamente, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), de acordo com Súmula 43 do STJ, desde o efetivo prejuízo, com juros legais desde a citação (25/10/2024), conforme art. 405 do Código Civil; (...)”.
5. No que se refere à correção monetária sobre danos materiais, deve-se observar a data do efetivo prejuízo como marco inicial, com a aplicação do IPCA. Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação, à razão de 1% a.m. até o dia 30/08/2024. Após essa data serão obtidos pela equação Taxa Selic -IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024. Dessa forma, assegura-se a recomposição do valor real da indenização e a observância da norma legal vigente quanto à mora do devedor.
6. Irreparável, pois, a sentença quanto ao tema.
IV. Dispositivo
7. Embargos acolhidos para complementar o acórdão nos termos do item 5.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.